Tribunal: TJPA
Processo: 0809575-49.2018.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2021-04-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809575-49.2018.8.14.0051

APELANTE: ANA ASSUNCAO DA MOTA DE SIQUEIRA

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

REPRESENTANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0809575-49.2018.8.14.0051

COMARCA DE ORIGEM: SANTARÉM

APELANTE: A. A. S. F.

REPRESENTANTE LEGAL: ANA ASSUNÇÃO DA MOTA DE SIQUEIRA

APELANTE: ANA ASSUNÇÃO DA MOTA DE SIQUEIRA

ADVOGADO: JANNE ROBERTA BARROSO MAIA – OAB/PA 20.822

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A

ADVOGADO: LUANA SILVA SANTOS – OAB/PA 16.292

RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. AUSÊNCIA DE COBERTURA. QUEDA DE ÁRVORE SOBRE O VEÍCULO – MOTOCICLETA. ÓBITO. ACIDENTE DE TRÂNSITO NÃO CONFIGURADO. CASO FORTUITO. VEÍCULO OU CARGA NÃO DETERMINANTE PARA OCORRÊNCIA DO DANO. COBERTURA DO SEGURO INDEVIDA. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À

UNANIMIDADE.

1. É cediço que o seguro obrigatório - DPVAT, previsto no art. 2.º, da Lei n.º 6.194/74, é devido aos danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não.

2. No caso, observa-se que o óbito das vítimas ocorreu por terem sido atingidas pela queda de uma árvore enquanto transitavam em área de manejo florestal, na gleba Nova Olinda, próximo à comunidade “Mariazinha”, Região da Cachoeira do Aruã.

3. Trata-se de hipótese que caracteriza a ocorrência de caso fortuito, onde o sinistro não foi ocasionado pelo veículo segurado, não estando, portanto, dentro da cobertura garantida pelo seguro DPVAT.

4. O C. STJ ao enfrentar questão semelhante, exarou o entendimento de que:
“embora a regra no seguro DPVAT seja o sinistro ocorrer em via pública, com o veículo em circulação, há hipóteses, excepcionais, em que o desastre pode se dar com o veículo parado ou estacionado, a exemplo de explosões, incêndios e danos oriundos de falha mecânica ou elétrica a prejudicar o condutor ou terceiros. O essencial é que o veículo seja o causador do dano - mesmo que não esteja em trânsito - e não mera concausa passiva do acidente, como sói acontecer em condutas imputáveis à própria vítima quando cai de um automóvel inerte, sendo este apenas parte do cenário do infortúnio.
” (REsp 1.358.961/GO, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/9/2015, DJe de 18/9/2015).

6. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos onde figuram como partes as acima identificadas, acordão os Excelentíssimos Senhores Desembargadores da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na Sessão Ordinária - Plenário Virtual - PJE, com início às
14h00 do dia 06.04.21
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
conhecer e desprover o recurso
, nos termos do voto da Exma. Desembargadora Edinéa Oliveira Tavares.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
A. A. S. F.
e
ANA ASSUNÇÃO DA MOTA DE SIQUEIRA
objetivando a reforma da sentença (Id 2613018) proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Santarém/PA, que
julgou pela improcedência do pedido e extinguiu o processo com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, I do CPC,
nos autos da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT aforada em desfavor de SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO S.A.

Em breve histórico, em suas razões recursais de Id 2613019, a parte

recorrente
se insurge contra a decisão singular, fundamentando sobre

a necessidade de reforma da sentença guerreada, argumentando que
foram preenchidos todos os requisitos admitidos legalmente para o acionamento da cobertura, eis que as duas vítimas estavam trafegando normalmente em via pública, até o momento em que foram surpreendidos pela queda da árvore, bem como, pelo motivo do seguro está pautado sobre a teoria do risco integral, pelo que fariam jus à indenização pleiteada. Assim, pugnam pelo provimento do recurso e reforma integral da decisão objurgada.

Contrarrazões ao recurso sob o Id 2613024.

Nesta instância revisora, após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito consoante registro no sistema.

Manifestação Ministerial de 2° Grau, pronunciando-se
pelo conhecimento e desprovimento do recurso (Id 3592199).

É o relatório, apresentado para Julgamento em Sessão Ordinária – Plenário Virtual designado para início às 14:00 h., do dia 06 de

abril de 2021.

Belém, (PA), 22 de março de 2021

Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora Relatora

VOTO

V O T O

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA)

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo dispensado em razão da gratuidade da justiça concedida à parte Apelante, pelo que conheço do recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal em determinar se houve desacerto no
decisum
singular que decidiu pela improcedência dos pedidos das Apelantes pelo pagamento de indenização referente ao seguro DVPAT, tendo em vista que o acidente que ocasionou o óbito das vítimas RONAN FERNANDES e RONAN ALBERT SIQUEIRA FERNANDES (marido e filho da Apelante) foi decorrente de queda de árvore sobre o veículo que trafegavam.

Adianto não assistir razão às Apelantes. Vejamos:

Resta incontroverso dos autos, consoante se infere das Declarações de Óbito (Id 2612978 – pág. 1/2 e 5/6) e Laudo Pericial (Id 2612978 – pág. 14), que o infortúnio ocorrido deu-se em razão de queda de árvore sobre a motocicleta na qual trafegavam as vítimas do acidente.

É cediço que o seguro obrigatório -
DPVAT
, previsto no art. 2.º, da Lei n.º
6.194
/74, é devido aos danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não.

Assim, o dever de indenizar decorre não somente do fato do veículo estar ou não em movimento, mas sim, do sinistro ter como causa determinante o próprio veículo segurado, o que não é o caso dos presentes autos.

Consoante conjunto probatório produzido, embora o veículo estivesse, de fato, em movimento, o que ocasionou o óbito das vítimas foi a queda da árvore sobre a motocicleta, em razão de derrubadas em área de manejo florestal,
na gleba Nova Olinda, próximo à comunidade “Mariazinha”, Região da Cachoeira do Aruã,
consoante descrito no Laudo nº 2018.04.000075-CCV, do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, sob o Id 26129 – pág. 14.

Desta forma, o sinistro não foi ocasionado pelo veículo segurado, mas por caso fortuito, não estando, portanto, dentro da cobertura garantida pelo seguro
DPVAT
.

Colaciono julgados, inclusive deste E. TJE/PA:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO. APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COBERTURA. QUEDA DE ÁRVORE SOBRE O VEÍCULO – MOTOCICLETA. ÓBITO. ACIDENTE DE TRÂNSITO NÃO CONFIGURADO. CASO FORTUITO. VEÍCULO OU CARGA NÃO DETERMINANTE PARA OCORRÊNCIA DO DANO. COBERTURA DO SEGURO INDEVIDA. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. É cediço que o seguro obrigatório - DPVAT, previsto no art. 2.º, da Lei n.º 6.194/74, é devido aos danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não.

2. No caso, observa-se que o óbito das vítimas ocorreu por terem sido atingidas pela queda de uma árvore enquanto transitavam na Rodovia PA 242.

3. Trata-se de hipótese que caracteriza a ocorrência de caso fortuito, onde o sinistro não foi ocasionado pelo veículo segurado, não estando, portanto, dentro da cobertura garantida pelo seguro DPVAT.

4. O STJ ao enfrentar questão semelhante, exarou o entendimento de que: “embora a regra no seguro DPVAT seja o sinistro ocorrer em via pública, com o veículo em circulação, há hipóteses, excepcionais, em que o desastre pode se dar com o veículo parado ou estacionado, a exemplo de explosões, incêndios e danos oriundos de falha mecânica ou elétrica a prejudicar o condutor ou terceiros. O essencial é que o veículo seja o causador do dano - mesmo que não esteja em trânsito - e não mera concausa passiva do acidente, como sói acontecer em condutas imputáveis à própria vítima quando cai de um automóvel inerte, sendo este apenas parte do cenário do infortúnio.” (REsp 1.358.961/GO, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/9/2015, DJe de 18/9/2015).

5. Condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez) por cento do valor atualizado da causa, observado o disposto do art. 98, §3º do CPC.

6. Recurso conhecido e provido à unanimidade.

SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. FALECIDO QUE LABORAVA EM GUINDASTE FIXADO A CAMINHÃO. LESÃO FATAL QUE ADVÉM DA QUEDA DE GALHOS DE ÁRVORE QUE O ATINGE. FORTUITO EXTERNO CARACTERIZADO. FATO QUE NÃO TEM RELAÇÃO COM O VEÍCULO PESADO. PRECEDENTE: RI N. 2013.700370-4 DE ITAJAÍ. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ART. 46 DA LEI 9.099/1995. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-SC - RI: 03000383320188240011 Brusque 0300038-33.2018.8.24.0011, Relator: Paulo Marcos de Farias, Data de Julgamento: 25/06/2020, Primeira Turma Recursal)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. QUEDA DE ÁRVORE SOBRE O VEÍCULO AUTOMOTOR. ACIDENTE DE TRÂNSITO NÃO CARACTERIZADO. VEÍCULO AUTOMOTOR DEVE SER A CAUSA DETERMINANTE DO DANO SOFRIDO. CASO FORTUITO. INCABÍVEL A INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DO DPVAT. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 2ª Turma Recursal - 0001825-73.2018.8.16.0180 - Santa Fé - Rel.: Juiz Irineu Stein Júnior - J. 28.08.2020) (TJ-PR - RI: 00018257320188160180 PR 0001825-73.2018.8.16.0180 (Acórdão), Relator: Juiz Irineu Stein Júnior, Data de Julgamento: 28/08/2020, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 31/08/2020)

O STJ ao enfrentar questão semelhante, exarou o entendimento de que:
“embora a regra no seguro DPVAT seja o sinistro ocorrer em via pública, com o veículo em circulação, há hipóteses, excepcionais, em que o desastre pode se dar com o veículo parado ou estacionado, a exemplo de explosões, incêndios e danos oriundos de falha mecânica ou elétrica a prejudicar o condutor ou terceiros.
O essencial é que o veículo seja o causador do dano - mesmo que não esteja em trânsito - e não mera concausa passiva do acidente
, como sói acontecer em condutas imputáveis à própria vítima quando cai de um automóvel inerte, sendo este apenas parte do cenário do infortúnio.”
(REsp 1.358.961/GO, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/9/2015, DJe de 18/9/2015).

Portanto, considerando que a causa da morte do marido e filho da parte Apelante
ANA ASSUNÇÃO DA MOTA DE SIQUEIRA
foi a queda da árvore,
não sendo
o veículo ou sua carga o agente determinante do dano
, não se evidencia
a cobertura do seguro obrigatório DPVAT.

D I S P O S I T I V O

EX POSITIS
, EM CONSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER

E DESPROVER O RECURSO DE APELAÇÃO,
MANTENDO A R. SENTENÇA OBJURGADA EM TODOS OS SEUS TERMOS.

É O VOTO
.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 06 de abril de 2021

Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora Relatora

Em razão do falecimento da Exma. Desembargadora Edinéa Oliveira Tavares em 14.04.21 e com fulcro no art. 167 do Regimento Interno deste E. Tribunal remetam-se os autos para assinatura da Exma. Desembargadora Presidente desta 2ª Turma de Direito Privado.

Belém, 25/11/2021